Tribunal: TJPA
Processo: 0809651-85.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809651-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DIEGO SOUZA CUNHA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809651-85.2025.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
DIEGO SOUZA CUNHA

AGRAVADO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. TEMA 1.132 DO STJ. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA. MP Nº 2.200-2/2001. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. ENCARGOS ACESSÓRIOS. IRRELEVÂNCIA PARA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA 972 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a constituição em mora do devedor e a validade do contrato de alienação fiduciária, afastando as alegações de inexistência de mora, nulidade do contrato eletrônico e abusividade de encargos contratuais, bem como preservando a concessão da liminar de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a mora em contrato garantido por alienação fiduciária exige a comprovação do efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor; (ii) estabelecer se é inválido o contrato eletrônico firmado sem assinatura digital certificada pela ICP-Brasil; (iii) verificar se a alegada abusividade de encargos contratuais é apta a descaracterizar a mora; e (iv) examinar a validade da capitalização de juros prevista no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora, nos contratos de alienação fiduciária, ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132.

4.

O envio da notificação ao endereço informado pelo próprio agravante é suficiente para caracterizar a mora, sendo irrelevante a devolução da correspondência.

5.

O art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 admite a validade de documentos eletrônicos assinados por outros meios de comprovação de autoria e integridade, não se restringindo à certificação pela ICP-Brasil.

6.

Inexistindo prova de vício de consentimento ou fraude, é válido o contrato eletrônico firmado entre as partes.

7.

A alegação de abusividade de encargos acessórios, como tarifas, seguro e capitalização de juros, não afasta a mora nem impede a concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos do entendimento consolidado no Tema 972 do STJ.

8.

A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada e acompanhada da indicação clara da taxa correspondente, conforme orientação firmada no REsp 973.827/RS.

9.

O agravante limita-se a reiterar argumentos já apreciados e afastados, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
DIEGO SOUZA CUNHA
,

contra
DECISÃO MONOCRÁTICA ID
31067642
,
que conheceu do Agravo de Instrumento, mas negou-lhe provimento, mantendo a decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

A decisão combatida é a seguinte:

“Diante do exposto, reconhecendo que o contrato é válido, que a mora foi regularmente constituída e que não subsiste o fundamento de abusividade contratual que embasou a decisão anterior,
revogo o efeito suspensivo anteriormente concedido
e com fundamento no art. 133, inciso XI, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.”

O agravante, sustenta, em síntese, a inexistência de mora, em razão da invalidade da notificação extrajudicial, que não teria sido efetivamente recebida pelo devedor, bem como a nulidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura digital válida. Reitera, ainda, a existência de cláusulas abusivas no instrumento contratual, notadamente quanto à cobrança de seguro prestamista, tarifas e à capitalização de juros, pugnando pela reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, com a reforma da decisão monocrática.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão impugnada.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno
.

No mérito, a pretensão do agravante não comporta acolhimento.

No que se refere à alegação de inexistência de mora, não assiste razão ao agravante. Conforme destacado na decisão monocrática, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.951.888/RS e nº 1.951.662/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.132), firmou entendimento no sentido de que, para a caracterização da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

No caso, restou comprovado o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo próprio agravante quando da contratação, circunstância suficiente para a constituição válida da mora, sendo irrelevante o fato de a correspondência ter sido devolvida. Assim, a tese recursal, ao insistir na necessidade de recebimento pessoal da notificação, encontra-se em frontal desconformidade com a jurisprudência dominante do STJ.

Quanto à alegada invalidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura digital certificada, igualmente não merece acolhimento a insurgência. A decisão agravada bem consignou que o art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 admite a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos que não aqueles baseados em certificado emitido pela ICP-Brasil. No caso concreto, consta dos autos que o contrato foi firmado de forma eletrônica, inexistindo prova de vício de consentimento ou de fraude capaz de infirmar sua validade.

No tocante às alegações de abusividade contratual, especialmente quanto à cobrança de tarifas, seguro e capitalização de juros, observa-se que tais matérias, ainda que possam ser objeto de discussão em ação própria, não têm o condão de afastar a mora nem de obstar a concessão da liminar de busca e apreensão. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, fixado no Tema nº 972, a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Ademais, no que diz respeito à capitalização de juros, a decisão monocrática destacou que o contrato contém previsão expressa da capitalização diária, com indicação clara da taxa correspondente, circunstância que atende ao dever de informação e está em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 973.827/RS, segundo o qual é válida a capitalização quando expressamente pactuada e com a taxa devidamente indicada.

Desse modo, verifica-se que o agravante limita-se a reiterar argumentos já devidamente apreciados e afastados na decisão agravada, sem trazer qualquer elemento novo ou apto a demonstrar a inadequação do entendimento adotado, razão pela qual não se justifica a sua reforma.

Diante do exposto
, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/03/2026